Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Consoante os parâmetros constantes da edição 129 do periódico Jurisprudência em Teses, publicada pela colenda Corte Infraconstitucional, “a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”

2. O acolhimento, mesmo que de forma mitigada, da pretensão aviada em sede de apelo, afasta, conforme o entendimento exarado pelo egrégio Tribunal da Cidadania, o arbitramento de honorários recursais.

3. Recurso não provido.